Tribunal: TJSP
Processo: 0002073-70.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Decisão que defere a progressão de regime prisional independentemente do pagamento da pena de multa – Inconformismo Ministerial – Adimplemento da pena pecuniária não constitui condição à progressão de regime – Ausência de mérito não demonstrada – Precedentes desta Colenda Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.